Tribunal: TJES
Processo: 0128496-32.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0128496-32.2011.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON GOMES MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em redimensionamento da pena por violação do artigo 59 do CP quando a dosimetria realizada amparou-se em fundamentação concreta. Considerando a existência de cinco circunstâncias judiciais, devidamente motivadas, o incremento da pena em oito anos não é medida desproporcional.

2. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Precedentes.

3. Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Pena mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

b

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0128496-32.2011.8.08.0012

APELANTE: WELINGTON GOMES MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Welington Gomes Miranda
em razão da sentença prolatada pelo

Juízo da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES
que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, considerou o apelante como incurso nas sanções dos
121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal,
condenando-o a uma pena de 23 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Nas razões recursais discorridas, o apelante requer, unicamente, o
redimensionamento da pena
imposta.

A tese, contudo, não comporta acolhimento.

De acordo com a denúncia:

[...] dia 18 de outubro de 2009, no Beco da Boa Vontade, no Bairro Flexal II, município de Cariacica-ES, o Denunciado, juntamente com o terceiro "Maicon" (ainda não identificado), efetuou disparos de arma de fogo, com unidade de desígnios e intenção de matar, contra Leandro de Araújo Gomes, vulgo "Bilô", causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fi. 35, que acarretaram a sua morte.

Extrai-se que, no dia citado, o indivíduo "Maicon", devidamente acordado com o Denunciado Wellington, encontrou com a vítima em frente à sua casa e a chamou para írem comprar cerveja.

Emerge-se que, ato contínuo, a vitima Leandro aceitou o convite e subiu na garupa da moto de "Maicon" para irem até um bar, sendo que, ao saírem pela rua, pararam um pouco mais a frente, onde alguns homens teriam parado "Maicon" e a vítima, momento em que o Denunciado Wellington teria se aproximado, abordado a vítima e começado a execução do crime.

Deflui-se que a vítima tentou empreender fuga do local, mas foi alcançada pelo Denunciado Wellington no Beco da Boa Vontade, que terminou efetuando disparos de arma de fogo contra ela, somente saindo do local quando teve certeza que a vitima não sobreviveria.

Extrai-se que o crime foi praticado por motivo torpe, decorrente das tratativas envolvendo o tráfico de drogas na região.

Por fim, ressalta-se que o crime foi cometido de modo a dificultar a defesa da vítima, tendo em vista que ela foi conduzida pelo comparsa do acusado em uma moto até o local do crime. [...]

A
materialidade
e a
autoria
delitiva foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença e, por essa razão, delimito o objeto desse recurso à única tese recursal ventilada: o
redimensionamento da pena
imposta.

Observo que o magistrado
a quo
fixou a pena-base em 20 anos de reclusão, tendo considerado a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, os motivos e as circunstâncias
do crime como desfavoráveis. Sustenta o apelante suposta desproporcionalidade na exasperação.

Sem razão.

A
culpabilidade
foi valorada negativamente em razão da
premeditação
, o que autoriza a exasperação.
Os
antecedentes
foram considerados desfavoráveis em razão dos
registros criminais
pretéritos, fundamentação igualmente idônea.
A
conduta social
foi negativada em razão do envolvimento do apelante no tráfico,
conhecido em seu meio social como traficante
.
O
motivo

foi torpe,
circunstância reconhecida pelo Conselho de Sentença
, de modo que não há necessidade de adentrarmos em pormenores.
As
circunstâncias
também foram negativas em razão da crueldade do crime e do concurso de agentes. A crueldade do crime foi reconhecida como circunstância qualificadora artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal), o que não autoriza a sua utilização nessa fase da dosimetria. Entretanto, o
concurso de agentes
autoriza a exasperação.

Saliento que por se tratar de crime de homicídio duplamente qualificado (
motivo torpe
e
meio cruel
) a jurisprudência entende que é possível utilizar uma das qualificadoras na exasperação da pena-base,
como ocorre no caso
. Vejamos:

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).

Desse modo, considerando a existência de cinco (e não três, como sustenta o apelante) circunstâncias judiciais desfavoráveis,
devidamente motivadas
, o incremento da pena em oito anos
não é medida desproporcional
. A propósito:

[...] O juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, a saber: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima; e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. IV - In casu, constata-se que a pena-base do paciente foi fundamentadamente fixada em 1/3 (um terço) acima do piso legal, ante a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, considerando o caso concreto e a maior reprovabilidade da conduta (a vítima recebeu diversos golpes contra a face, resultando em fraturas múltiplas) [...] (HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017).

Assim, entendo por
ausência de ilegalidade e/ou desproporcionalidade por ocasião da pena-base fixada
.

Na
segunda fase
houve o reconhecimento da agravante da reincidência, tendo o magistrado agravado a pena em 3 anos, ou seja,
em fração inferior a 1/6.

De acordo com a jurisprudência do STJ, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).

O agravamento, como visto,
foi bastante módico, já que 3 anos corresponde à fração inferior à paradigma estabelecida pelo STJ.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena de
23 anos de reclusão
tornou-se definitiva e, conforme verificado,
inexiste reparo a ser realizado
.

Ante o exposto, conheço do recurso, para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.